Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001108-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), EZELINDA OLIVEIRA JOTON - CPF: 958.885.601-97 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MAURI JOTON - CPF: 582.709.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PELA EXECUTADA – PARTE QUE NÃO COMPARECEU PESSOALMENTE, NÃO APRESENTOU PROPOSTA, CONTRAPOSTA, NÃO SE MANIFESTOU NOS AUTOS POSTERIORMENTE, MESMO ALERTADA DA POSSIBILIDADE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÍTIDA INTENÇÃO DE PROCRASTINAÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Litigância de má-fé da executada bem proclamada, por ter requerido a designação de audiência de tentativa de conciliação e, naquela sessão, não compareceu pessoalmente, apenas o advogado, que não se dignou formular alguma proposta de composição, não apresentou contraproposta e, mesmo alertada da possibilidade de condenação em litigância de má-fé, não apresentou manifestação nos autos, em manifesto descaso com a parte contrária e com o juízo, pretendeu procrastinar a solução do litígio, o que é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELEZINA OLIVEIRA JOTON
contra decisão proferida nos autos da de Execução de Título Extrajudicial, no 588- 57.2015.811.0015, Código 221501, que condenou a agravante a pagar multa por litigância de má-fé, fixada em 1,01% do valor atribuído a causa, em favor da parte exequente.

A agravante alega que após a proposta da agravada fez uma contraproposta, contudo, não constou em ata por motivos alheios e a agravada não concordou em reduzir um centavo.

Afirma que em nenhum momento usou o processo para conseguir objetivo ilegal, não opôs resistência ao andamento do processo e muito menos procedeu de forma temerária.

Afirma que: “Diante da divergência de valores, e a crise enfrentada pela agravante, a mesma requereu a conciliação, porém viu que os valores se tornariam impagáveis e não teria condições de honrar com novo acordo, bem como a agravada não aceitou a proposta e não pretende reduzir um centavo para composição amigável.”

Requer seja reformada a decisão agravada afastando-se a condenação em litigância de má-fé.

A liminar foi indeferida (id.

31868467).

Justiça gratuita indeferida e preparo realizado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 34352484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da de Execução de Título Extrajudicial, no 588- 57.2015.811.0015, código 221501, que condenou a agravante a pagar multa por litigância de má-fé, fixada em 1,01% do valor atribuído a causa, em favor da parte exequente.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos etc.

Determinado em audiência que a executada se pronunciasse sobre as proposições realizadas pela parte exequente, ou, querendo, apresentasse contraproposta. Não o fez. Desídia clara, a demonstrar falta de interesse da parte executada em resolver o litigio. Cooperação nula.

Diante disso, conforme decisão proferida em audiência de conciliação, a inércia da parte executada Ezelinda Oliveira Joton em se manifestar sobre as proposições apresentadas, inclusive, em apresentar contraproposta, a enquadra como litigante de má-fé.

Realmente, a parte autora deve ser considerada improbus litigator, pois requereu a audiência de conciliação e não apareceu. Comparecendo apenas o seu procurador, conforme ata de audiência de p. 230, sem sequer ter em mãos uma proposta de acordo.

No mesmo ato, fora intimada a apresentar, no prazo de 05 dias, manifestação quanto as proposições feitas pela exequente, inclusive, contraproposta, já que a iniciativa para realização da referida solenidade partiu dela. Porém, manteve-se silente, a descumprir, “in totum”, a obrigação que lhe incumbia.

Ela brinca com o juízo, sendo executada, de certa maneira conseguindo por vias transversas a delonga do processo e ainda se utilizando do mecanismo judiciário para tanto, a escarnecer da parte contrária.

Nesse sentido, a desídia da parte em comparecer à audiência, assim como o descaso com este juízo, posto que não teve disposição ao menos de cumprir a ordem do juízo, muito menos de se manifestar diretamente à parte exequente, demonstra ato protelatório da parte executada, o que deve ser combatido. Até porque, conforme expressa decisão prolatada em audiência de conciliação, “este juízo não está a mercê da sagacidade de qualquer das partes, marcando audiência estéril, com nítida tez protelatória, na medida em que a pediu e não teve a pachorra de trazer uma proposta”. Nem o fez posteriormente.

Ainda, “o juízo deve prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, na forma do art. 139, inciso III, do CPC, não podendo servir de instrumento que contraria a razoável duração do processo, na forma do inciso II do mesmo dispositivo legal.”

Assim, pratica litigância de má-fé quem, destoando dessa orientação, opõe resistência injustificada e usa do processo para conseguir objetivo civilmente ilícito, a se comportar de modo temerário em ato processual, a teor do art. 80, incisos III, IV e V, do mesmo Digesto Adjetivo.

Litigante de má-fé e como tal deve ser penalizada, de acordo com o caput do art. 81 do CPC. In verbis:

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Nessa toada, Condeno a parte executada Ezelinda Oliveira Joton a pagar multa por litigância de má-fé, fixada em 1,01% do valor atribuído à causa, em favor da parte exequente. Percentual este que se revela condizente e razoável, tendo em vista a situação verificada, o valor da causa e a demora verificada.De outro modo, o requerimento da parte exequente para que seja aplicada a multa do art. 334, § 8o, do CPC, não é aplicável ao caso.

(...).”.

Após estudo do processo, tenho como acertada a r. decisão agravada, pelas seguintes razões.

Conquanto as partes possuam o direito subjetivo de peticionar, por vezes, os litigantes abusam deste direito com o claro intuito de protelar o feito, como parece ocorrer no presente caso.

Conforme se depreende da decisão agravada, a própria agravante requereu a realização da audiência de conciliação, não compareceu, não apresentou contraproposta as propostas do agravado e veio por meio do agravo de instrumento, declarar que fez uma contraproposta, contudo, não constou em ata por motivos alheios e a agravada não concordou em reduzir um centavo.

Nestas hipóteses, a máquina pública acaba sendo utilizada para atos desnecessários, acarretando demora injustificada no regular andamento do feito.

Aquele que ingressa em juízo deve observar critérios éticos, não o fazendo, abusa do seu direito de ação e litiga de má-fé. Sendo assim, correta a aplicação da multa, conforme fixado pelo juízo “a quo”,

uma vez que o réu colocou entraves injustificados ao desenvolvimento do feito.

Para ilustrar ainda mais a situação, trago

a colação trecho do termo de audiência:

“Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (28/03/2019), às 13:30 horas, nesta cidade e Comarca de Sinop - MT, na sala de audiências da primeira vara, onde se encontrava o Excelentíssimo senhor Dr. Walter Tomaz da Costa, MM. Juiz de Direito desta Comarca, acompanhado da secretária dos trabalhos, na fé do seu cargo, adiante assinada. Sendo aí, pelo MM. Juiz foi determinado que se apregoassem as partes e demais intimados, dando-se fé de haver comparecido a parte requerente Banco John Deere S/A., representado pela preposta Edilse de Lurdes Wachekowski, acompanhada da nobre advogada Dra. Márcia Terezinha Bantle. Ausente a parte requerida Darcy Maciel Costa, Graciela Pull Bif Silva, Luiz Rogério Silva, Mauri Joton e Ezelinda Oliveira Joton, mas presente o nobre advogado Dr. Rafael Lopes Oliveira Casati.
Aberta a audiência, auscultada, a parte executada, por seu patrono, afirmou não ter proposta alguma
. A parte exequente exigiu receber o valor integral corrigido, conforme planilha atualizada de débito, que apresentou, requerendo a juntada, de R$ 1.504.784,14. Ou referido valor, nas bases do art. 916 do CPC, consistente em entrada de 30%, acrescida de custas e despesas judiciais e mais honorários advocatícios, e o restante em 06 parcelas mensais, com juros moratórios de 1% ao mês e mais correção monetária. Solicitou ainda uma contraproposta dos executados.
Perguntado, o nobre advogado da parte executada afirmou que iria consultar sua cliente Ezelinda Oliveira Joton. Afirmou ainda que os demais executados não foram citados. A parte exequente protestou pela aplicação do art. 334, § 8°, do CPC, dada a ausência injustificada da executada. Conciliação inexitosa. O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. Manifeste-se a parte exequente em 05 dias acerca do afirmado de que, tirante Ezelinda Oliveira Joton, os demais executados não foram citados. A executada citada, que pediu a audiência de conciliação, deve pronunciar-se em 05 dias sobre as proposições apresentadas pela parte exequente, inclusive, já que protestou pela conciliação, apresentar contraproposta no mesmo prazo, ciente de que se permanecer silente será enquadrada como litigante de má-fé.

Este juízo não está à mercê da sagacidade de qualquer das partes, marcando audiência estéril, com nítida tez protelatória, na medida em que a pediu e não teve a pachorra de trazer uma proposta. O juízo deve prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, na forma do art. 139, inciso III, do CPC, não podendo servir de instrumento que contraria a razoável duração do processo, na forma do inciso II do mesmo dispositivo legal. Portanto a análise do pedido da parte exequente, quanto a a incidência da multa do art. 334, § 8°, do CPC aguardará o pronunciamento da parte adversa.
Cumpra-se, no mais , a decisão de p. 214/215, já que encontrados valores bem minguados, comparados com a pretensão exequenda na pesquisa on-line via sistema BACENJUD, conforme os extratos p. 216/220. De todo modo, cumpra-se também nesta parte o decidido às p. 214/215, completando a penhora on-line parcial. Sobre os valores bloqueados, devendo ser expedido termo de penhora, pronuncie-se as partes em 05 dias. Defiro a juntada do demonstrativo apresentado, calculada a dívida até março/2019 em R$ 1.504.784,14. Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se”. Nada mais. Eu ________ Luana Gomes da Silva, estagiária, digitei e subscrevi.” (destaquei)

Veja-se que a possibilidade de condenação em litigância de má-fé, restou expressa na decisão; mesmo assim, a parte executada, ora agravante, não cumpriu a determinação do juízo.

Destarte, a única conclusão que se extrai desse quadro é a de que o apelante, em manifesto descaso com a parte contrária e com o juízo, pretendeu procrastinar a solução do litígio, o que é inadmissível, de modo que compartilho do entendimento do magistrado “a quo”.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“Apelação – Mútuos bancários consignados em benefício previdenciário – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente – Prestações do mútuo descontadas do benefício previdenciário da autora e supostamente não repassadas pela entidade mantenedora à instituição financeira – Quadro que não justificava a inserção do nome do mutuário em cadastro de proteção ao crédito, diante da expressa proibição contida no art. 5o, § 2o, da Lei 10.820/03 – Ilícito caracterizado – Dano moral presumido nas circunstâncias – Arbitramento da indenização por dano moral, na quantia de R$ 13.560,00, não comportando a pretendida redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo –
Litigância de má-fé do réu bem proclamada, por ter requerido a designação de audiência de tentativa de conciliação e, naquela sessão, não ter se dignado de formular alguma proposta de composição – Quadro impondo a conclusão de que se pretendeu procrastinar a solução do litígio.
Dispositivo: Negaram provimento à apelação.” (TJ-SP - APL: 10008505720168260008 SP 1000850-57.2016.8.26.0008, Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 26/09/2016, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2016) (destaquei)

Se não bastasse, a relação de proximidade entre o juiz e os participantes no processo, permite-lhe apropriar com mais facilidade o que tem de sincero dos atos das partes.

Também, a alegação do advogado que fez contraposta e não constou na ata, é descabida, eis que cabe ao advogado, fiscalizar o registro na ata e também porque, foi concedido prazo para a agravante se manifestar nos autos, contudo, também não foi realizado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020